Tribunal: TJDFT
Processo: 0731864-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO EDUCACIONAL. FALHA NO LANÇAMENTO DO HISTÓRICO ESCOLAR. PERDA DE UMA CHANCE DE ESTÁGIO REMUNERADO. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Não conheço das contrarrazões apresentadas ao ID 23083669, porquanto intempestivas.
3. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral. A insurgência recursal cinge-se ao quantum indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. No caso, incontroversa a falha na prestação do serviço de promoção educacional, consistente no equívoco de lançamento de reprovação de matéria em histórico escolar, decorrendo a perda de oportunidade de estágio remunerado no Banco do Brasil.
6. Inafastáveis os maus sentimentos irradiados da aludida falha, com, inclusive, reflexos financeiros para o autor/recorrente, além da perda da experimentação profissional. Assim, configurado o abalo na esfera moral digno de indenização.
7. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem de R$ 3.000,00.
8. Conheço do recurso e nego-lhe provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, tendo em vista a comprovação de sua hipossuficiência por meio dos documentos de ID 23045699, 23045700, 26974517 e 26974518. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.